Tribunal: TJMT
Processo: 1022234-10.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022234-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcelamento, Lançamento, Incentivos fiscais, Abuso de Poder]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ADRIANE O A DANTAS LTDA - CNPJ: 35.712.814/0001-33 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE MONITORAMENTO da SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDO O RELATOR. A 1ª VOGAL, RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR O 2º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROTOCOLO DA IMPUGNAÇÃO DO TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL — OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 7º, § 4º, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.331, DE 9 DE JANEIRO DE 2018, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 528, DE 23 DE JUNHO DE 2020, E NO ARTIGO 10, § 2º, I,
A
, DA PORTARIA Nº 136, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020, EDITADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA ADMINISTRATIVA — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Constatada a tempestividade da impugnação ao termo de exclusão do Simples Nacional, porque protocolado no prazo estabelecido pelo artigo 7º, § 4º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.331, de 9 de janeiro de 2018, com a redação dada pelo Decreto nº 528, de 23 de junho de 2020, e pelo artigo 10, § 2º, I,
a
, da Portaria nº 136, de 25 de novembro de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, possível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a inclusão do contribuinte no Simples Nacional até novo julgamento da defesa administrativa.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
ADRIANE O A DANTAS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038965-55.2022.8.11.0041
, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciada no restabelecimento do prazo ofertado pela legislação para que sejam sanadas as irregularidades apontadas no TESN n° 161509/1823/68/2022, antes da exclusão do simples nacional.

Aduz que, é Empresa de Pequeno Porte, que atua no seguimento de comércio varejista de móveis, artigos de cama, mesa e banho, artigos de tapeçaria, cortinas, persianas e objetos de decoração, com sede no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Sustenta que, em 28/06/2022 a autoridade Impetrada expediu um Termo de Exclusão do Simples Nacional de n° 161509/1823/68/2022 à Agravante, notificando-a sobre dos motivos que ensejariam sua futura exclusão, caso não fossem sanadas ou regularizadas no prazo ofertado.

Argumenta que, a ciência automática
da notificação relativa ao
Termo de Exclusão ocorreu em 12/07/2022, de modo que, o prazo de 15 dias para apresentar impugnação administrativa passou afluir no dia útil subsequente.

Assevera que, na data de 22/07/2022, presentou tempestivamente a Impugnação ao Terno de Exclusão do Simples Nacional por meio do Sistema e-Process, com toda documentação pertinente, gerando-se o Protocolo n° 2721953, e distribuído sob número/ano do processo 51060308/2022.

Assegura que, em 06/09/2022 foi proferida, a decisão de inadmissão do recurso extrajudicial, sob a fundamentação de que a impugnação teria sido apresentada fora do prazo legal, bem como pelo fato de que não teria sido comprovado os fatos alegados pelo contribuinte no referido requerimento.

Argui que, além de ser indevida a decisão que inadmitiu a impugnação sob o fundamento de ser intempestiva, a “a partir da referida decisão, nos termos do que prevê o art. 6° da Portaria SEFAZ n° 136/2020, abriu-se novo prazo à Agravante, de 10 (dez) dias úteis, para que comprovasse a regularização”.

Pontua que, a partir de 06/09/2022, nos termos do art. 6° acima transcrito, teria a Agravante até a data de 21/09/2022 para comprovar a regularização objeto do TESN, o que não foi observado pela Administração Pública, tendo em vista que em 16/09/2022 foi excluída de ofício do simples nacional.

Verbera que, diante da exclusão do simples nacional de forma prematura, se viu impedida de regularizar a pendencia fiscal por meio de parcelamento da dívida tributária.

Diz que, a exclusão prematura além de ser abusiva, violou direito liquido e certo da agravante, consubstanciada na possibilidade de regularização da dívida por meio de parcelamento.

Afirma que, estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para
determinar o restabelecimento o prazo ofertado pela legislação para que seja sanada as irregularidades apontadas no TESN n° 161509/1823/68/2022, antes da exclusão do simples nacional.

No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para deferir a liminar pleiteada na exordial
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contra essa decisão a Agravante opôs embargos de declaração.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
ADRIANE O A DANTAS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038965-55.2022.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciada no restabelecendo o prazo ofertado pela legislação para que sejam sanadas as irregularidades apontadas no TESN n° 161509/1823/68/2022, antes da exclusão do simples nacional.

Com efeito, a matéria a ser analisada na seara recursal está consubstanciada na análise do preenchimento ou não, pela impetrante ora agravada, dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, da lei 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais

Argui que, diferentemente do que constou na decisão administrativa, a impugnação administrativa seria tempestiva, pois foi apresentada em
22/07/2022, ou seja, antes de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da ciência automática
relativa ao
Termo de Exclusão do Simples Nacional de n° 161509/1823/68/2022 (Id. 148993150), uma vez que consta no sitio eletrônico da SEFAZ que a data da ciência automática passaria a fluir somente no dia útil seguinte a data de 12/07/2022.

Pois bem. Pelo documento colacionado no Id. 148993151 – pág. 2 verifica-se que constou no site da SEFAZ-MT que a notificação do
Termo de Exclusão do Simples Nacional (TESN) de n° 161509/1823/68/2022 foi encaminhada eletronicamente à Agravante na data de 28/06/2022, e que
se ela não fosse lida pela parte notificada, seria registrada a ciência automática em 12/07/2022
, passando a fluir no dia útil seguinte o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da impugnação administrativa.

Com efeito, em caso de ciência automática da notificação do Termo de Exclusão do Simples Nacional de n° 161509/1823/68/2022, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da impugnação administrativa passaria a fluir em 13/07/2022 e se findaria em 02/08/2022.

Nesse caso, a impugnação administrativa apresentada em 22/07/2022 (Id. 148993152 – pág. 2) pela Agravante seria tempestiva.

Ocorre, todavia, que no caso dos autos, é possível verificar do documento colacionado no Id. 148993151 – pág. 2 que constou no site da SEFAZ-MT que a notificação do Termo de Exclusão do Simples Nacional – TESN de n° 161509/1823/68/2022 encaminhada eletronicamente à Agravante na data de 28/06/2022,
foi lida pelo contribuinte antes da data da ciência automática.

Já, no documento de Id. 148993152 – pág. 44, conta que
a leitura da notificação ocorreu por meio do certificado digital da Agravante, na data de 29/06/2022, às 10:17:24 (dez horas, dezessete minutos e vinte e quatro segundos)
.

Nesses casos, o prazo para impugnar o
Termo de Exclusão do Simples Nacional – TESN passa a fluir na data da ciência eletrônica, conforme estabelece o artigo 4º, da Portaria 136/2020-SEFAZ, como cito:

“
Art. 4°
A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para a qual tenha sido emitido o TESN poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da respectiva ciência”.

Destarte, na hipótese o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a impugnação administrativa passou a fluir na data da ciência do TESN que de deu em 30/06/2022, e se findou em 20/07/2022.

Assim, ao que tudo indica, a impugnação apresentada em 22/07/2022 é intempestiva, não tendo que se falar, por ora, em ilicitude na decisão que a inadmitiu a petição de defesa protocolada na via administrativa.

Aduz também a recorrente que,
“a partir da referida decisão, nos termos do que prevê o art. 6° da Portaria SEFAZ n° 136/2020, abriu-se novo prazo à Agravante, de 10 (dez) dias úteis, para que comprovasse a regularização”.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 6º da Portaria 136/2020-SEFAZ-MT, estabelece que, quando a impugnação administrativa protocolada tempestivamente é indeferida, deve ser devolvido para o contribuinte, um prazo de 10 (dez) dez dias úteis para regularização da pendencia fiscal, antes da realização de sua exclusão do Simples Nacional, como cito:

“[...]
Art. 6°
Quando houver despacho de indeferimento da impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional - TESN e as pendências discriminadas no referido termo forem passíveis de regularização, o contribuinte poderá, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data do despacho de indeferimento, comprovar que as regularizou integralmente.
(Nova redação dada à íntegra do art. pela Port.
155/2022
)

Parágrafo Único. A comprovação da regularização prevista no caput deverá ser realizada via e-Process, utilizando o tipo: 'COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS - TESN'. [...]”.

Frisa-se que o referido dispositivo legal foi criado para não prejudicar o contribuinte que apresentou defesa dentro do prazo legal e teve o seu requerimento administrativo indeferido.

No entanto, na hipótese, a impugnação administrativa apresentada pela ora Recorrente foi protocolada de forma extemporânea, sendo o requerimento
inadmitido
em razão da intempestividade
, e não indeferido
como consta na referida legislação.

Com efeito, tenho por ora que, se a impugnação extrajudicial foi apresentada de forma extemporânea, não há que se falar, nesse caso, em devolução do prazo para regularização da pendência apontada no termo de exclusão conforme prevê o artigo 6º da Portaria 136/2020-SEFAZ-MT.

Além disso, ressalta-se que
o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, o que, no momento, não se visualiza na espécie.

Com efeito, não se vislumbra plausibilidade do direito pleiteado na inicial
,
ausentando o requisito do
fumus boni iuris
.

Outrossim, os autos de origem já se encontra conclusos para sentença, de modo que aguardar o mérito da ação, que já se encontra na iminência de ser apreciado, não irá causar dano de difícil ou incerta reparação à recorrente. Requisito do
periculum in mora
não demonstrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

Diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento, julgou prejudicado o Embargos de Declaração oposto contra decisão de apreciou o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso.

A impetração senta praça na alegação de ilegalidade da exclusão do Simples Nacional, ao argumento de que a impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional foi apresentada no prazo previsto no artigo 7º, § 4º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.331, de 9 de janeiro de 2018, com a redação dada pelo Decreto nº 528, de 23 de junho de 2020, bem como no artigo 10, § 2º, I,
a
, da Portaria nº 136, de 25 de novembro de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Também, não teria transcorrido o prazo para correção das declarações inseridas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório – PGDAS-D, de modo a possibilitar o parcelamento da dívida.

No caso, o Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 161509/1823/68/2022, de 28 de junho de 2022, tem por finalidade a notificação da contribuinte para “
retificar o PGDAS-D
(
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório
)
, recolhendo as eventuais diferenças ou impugnar o presente termo de exclusão no prazo de 15 dias, contados da data da ciência
” (Id. 148993150).

Dessa notificação, Adriane O. A. Dantas Ltda. teve ciência mediante leitura da notificação eletrônica ocorrida às dez horas e dezessete minutos do dia 29 de junho de 2022, quarta-feira, conforme restou consignado na decisão administrativa prolatada em 6 de setembro de 2022, que não admitiu a impugnação em razão de intempestividade (decisão administrativa, Id. 148993152 – fls. 43/48).

Aliás, a captura de tela (“print screen”), (Id. 148993151 – fls. 2), anexada à inicial, a qual consiste em parte de informações constantes no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, prova que não se cuidou de notificação ficta, já que houve a leitura da notificação eletrônica, nada obstante o citado documento não indicar a data em que a contribuinte teria sido notificada.

De qualquer forma, o termo inicial do prazo de quinze dias para apresentação de impugnação, quando a ciência da contribuinte ocorre
antes
do transcurso do prazo de dez dias úteis a contar do envio da notificação eletrônica via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e),
é o primeiro dia útil seguinte ao término dos dez dias úteis
, consoante dispõe o artigo 7º, § 4º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.331, de 9 de janeiro de 2018, com a redação dada pelo Decreto nº 528, de 23 de junho de 2020, e o artigo 10, § 2º, I,
a
, da Portaria nº 136, de 25 de novembro de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Art. 7° Ficam dispensados a publicação no Diário Oficial do Estado e o encaminhamento via postal das comunicações realizadas por meio do DT-e, nos termos deste regulamento.

[...]

§ 4°
A comunicação será considerada recebida pelo sujeito passivo no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do envio da comunicação ao DT-e, observado o que segue
:

I - o prazo será computado com exclusão dos sábados, domingos, bem como dos feriados nacionais, dos feriados estaduais e dos pontos facultativos estaduais, excluindo-se, na sua contagem, o dia do envio da comunicação ao DT-e, e incluindo-se o do vencimento;

II -
a contagem do prazo somente se iniciará a partir do 1° (primeiro) dia útil após o envio da comunicação
;

[...]

Art. 10 As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, utilizando o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

[...]

§ 2°
Considera-se efetivada a ciência dos atos previstos no caput deste artigo
:

I -
na hipótese de disponibilização no DT-e
:

a)
se a data da consulta for anterior ao 10° (décimo) dia útil, nos termos do § 4° do artigo 7° do Decreto n° 1.331/2018
;

b) se a data da consulta for posterior ao 10° (décimo) dia útil, na data da consulta;

c) se a consulta não for efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da disponibilização, na data do término desse prazo; [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que o termo inicial do prazo de quinze dias para apresentação da impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional, é o dia
13 de julho de 2022
,
quarta
-
feira
, no caso, o primeiro dia útil seguinte ao término dos dez dias úteis (encerrado na data de 12 de julho de 2022, terça-feira) contados do envio da notificação eletrônica via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), ainda que a leitura da notificação eletrônica tenha ocorrido antes de findar os dez dias úteis.

Assim, manifesta a tempestividade da impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional protocolada em
22 de julho de 2022
,
sexta
-
feira
, (comprovante do protocolo eletrônico, Id. 148993152 – fls. 2), visto que o prazo findar-se-ia somente no dia 27 de julho de 2022, quarta-feira.

Dessa forma, penso que, salvo o sempre devido respeito, a hipótese é de deferimento parcial da liminar para determinar a inclusão de Adriane O. A. Dantas Ltda. no Simples Nacional até novo julgamento da impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional, observado que compete ao fisco (e não ao Judiciário) examinar eventual requerimento da contribuinte de parcelamento de débitos.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para deferir parcialmente a liminar e determinar a inclusão de Adriane O. A. Dantas Ltda. no Simples Nacional até novo julgamento da impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional.

V O T O S V O G A I S

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso.

A impetração senta praça na alegação de ilegalidade da exclusão do Simples Nacional, ao argumento de que a impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional foi apresentada no prazo previsto no artigo 7º, § 4º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.331, de 9 de janeiro de 2018, com a redação dada pelo Decreto nº 528, de 23 de junho de 2020, bem como no artigo 10, § 2º, I,
a
, da Portaria nº 136, de 25 de novembro de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Também, não teria transcorrido o prazo para correção das declarações inseridas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório – PGDAS-D, de modo a possibilitar o parcelamento da dívida.

No caso, o Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 161509/1823/68/2022, de 28 de junho de 2022, tem por finalidade a notificação da contribuinte para “
retificar o PGDAS-D
(
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório
)
, recolhendo as eventuais diferenças ou impugnar o presente termo de exclusão no prazo de 15 dias, contados da data da ciência
” (Id. 148993150).

Dessa notificação, Adriane O. A. Dantas Ltda. teve ciência mediante leitura da notificação eletrônica ocorrida às dez horas e dezessete minutos do dia 29 de junho de 2022, quarta-feira, conforme restou consignado na decisão administrativa prolatada em 6 de setembro de 2022, que não admitiu a impugnação em razão de intempestividade (decisão administrativa, Id. 148993152 – fls. 43/48).

Aliás, a captura de tela (“print screen”), (Id. 148993151 – fls. 2), anexada à inicial, a qual consiste em parte de informações constantes no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, prova que não se cuidou de notificação ficta, já que houve a leitura da notificação eletrônica, nada obstante o citado documento não indicar a data em que a contribuinte teria sido notificada.

De qualquer forma, o termo inicial do prazo de quinze dias para apresentação de impugnação, quando a ciência da contribuinte ocorre
antes
do transcurso do prazo de dez dias úteis a contar do envio da notificação eletrônica via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e),
é o primeiro dia útil seguinte ao término dos dez dias úteis
, consoante dispõe o artigo 7º, § 4º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.331, de 9 de janeiro de 2018, com a redação dada pelo Decreto nº 528, de 23 de junho de 2020, e o artigo 10, § 2º, I,
a
, da Portaria nº 136, de 25 de novembro de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Art. 7° Ficam dispensados a publicação no Diário Oficial do Estado e o encaminhamento via postal das comunicações realizadas por meio do DT-e, nos termos deste regulamento.

[...]

§ 4°
A comunicação será considerada recebida pelo sujeito passivo no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do envio da comunicação ao DT-e, observado o que segue
:

I - o prazo será computado com exclusão dos sábados, domingos, bem como dos feriados nacionais, dos feriados estaduais e dos pontos facultativos estaduais, excluindo-se, na sua contagem, o dia do envio da comunicação ao DT-e, e incluindo-se o do vencimento;

II -
a contagem do prazo somente se iniciará a partir do 1° (primeiro) dia útil após o envio da comunicação
;

[...]

Art. 10 As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, utilizando o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

[...]

§ 2°
Considera-se efetivada a ciência dos atos previstos no caput deste artigo
:

I -
na hipótese de disponibilização no DT-e
:

a)
se a data da consulta for anterior ao 10° (décimo) dia útil, nos termos do § 4° do artigo 7° do Decreto n° 1.331/2018
;

b) se a data da consulta for posterior ao 10° (décimo) dia útil, na data da consulta;

c) se a consulta não for efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da disponibilização, na data do término desse prazo; [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que o termo inicial do prazo de quinze dias para apresentação da impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional, é o dia
13 de julho de 2022
,
quarta
-
feira
, no caso, o primeiro dia útil seguinte ao término dos dez dias úteis (encerrado na data de 12 de julho de 2022, terça-feira) contados do envio da notificação eletrônica via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), ainda que a leitura da notificação eletrônica tenha ocorrido antes de findar os dez dias úteis.

Assim, manifesta a tempestividade da impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional protocolada em
22 de julho de 2022
,
sexta
-
feira
, (comprovante do protocolo eletrônico, Id. 148993152 – fls. 2), visto que o prazo findar-se-ia somente no dia 27 de julho de 2022, quarta-feira.

Dessa forma, penso que, salvo o sempre devido respeito, a hipótese é de deferimento parcial da liminar para determinar a inclusão de Adriane O. A. Dantas Ltda. no Simples Nacional até novo julgamento da impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional, observado que compete ao fisco (e não ao Judiciário) examinar eventual requerimento da contribuinte de parcelamento de débitos.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para deferir parcialmente a liminar e determinar a inclusão de Adriane O. A. Dantas Ltda. no Simples Nacional até novo julgamento da impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023